Tribunal: TJMT
Processo: 1048420-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048420-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANSELMA CARDOSO DA SILVA - CPF: 034.469.761-40 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Tráfico de drogas e receptação. Condenação em regime inicial fechado. Mãe de quatro filhos menores de doze anos. Relatório psicossocial que demonstra vulnerabilidade das crianças e recomenda prisão domiciliar. Princípio da proteção integral da criança. Situação excepcional. Ordem concedida
.

I. Caso em exame

Habeas corpus

impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar decorrente condenação por tráfico de drogas e receptação a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

1)
Decisão que desconsiderou o relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar
; 2) d
ireito à prisão domiciliar por ser mãe de quatro crianças com idade inferior a 12 (doze) anos, que dependem de seus cuidados
.

III. Razões de decidir

1.
“
E
mbora o art. 117, da Lei de Execuções Penais, estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida”
(STJ, AgRg no HC no 834238 SP).

2.
Ponderada a condição da paciente como mãe de quatro filhos menores, a vulnerabilidade das crianças atestada em relatório psicossocial, com recomendação expressa de prisão domiciliar, e a inexistência de reiteração delitiva desde os fatos ocorridos em 2013, mostra-se adequado converter o regime fechado em prisão domiciliar para o cumprimento da pena, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Teses de julgamento:

Admite-se o cumprimento da pena em prisão domiciliar, excepcionalmente, quando demonstrada a imprescindibilidade da genitora para os cuidados diários dos à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 117; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC no 834.238/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 26.02.2024; TJMT, HC no 1015328-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1048420-65.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S): ANSELMA CARDOSO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus

impetrado em favor de ANSELMA CARDOSO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 2000009-34.2023.8.11.0035), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar decorrente condenação por tráfico de drogas e receptação a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 180 do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O impetrante sustenta que: 1)
“o nobre magistrado de primeiro piso deixou de se ater ao parecer emitido pela equipe psicossocial, vez que esta foi categórica ao afirmar a necessidade de concessão da prisão domiciliar”
; 2)
a paciente possui direito à prisão domiciliar, por ser mãe de 4 (quatro) crianças com idade inferior a 12 (doze) anos, que dependem de seus cuidados.

Requer a concessão da ordem para que seja deferida a prisão domiciliar (ID 339483352), com documentos (ID 339483354 /ID 339483353).

O pedido liminar foi deferido pelo e. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em plantão judiciário (ID 339500877).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. EXECUTIVO DE PENA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE 4 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE, SENDO QUE UMA DELAS SE ENCONTRA EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. PERTINÊNCIA. DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID

350297887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido nos seguintes termos:

“[...] De proêmio, é valido ressaltar que não há previsão legal para a concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência admite esse tipo de decisão, nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses em que se admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, incluindo o caso de “condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental” (inciso III).

Embora o dispositivo legal faça referência expressa ao regime aberto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a partir de uma interpretação humanitária e constitucional, tem admitido a concessão de prisão domiciliar a sentenciadas em regimes mais gravosos que o aberto, em situações absolutamente excepcionais, notadamente para resguardar o melhor interesse de filhos menores ou com deficiência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou situações excepcionalíssimas.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem estendido esse entendimento às condenadas em execução definitiva da pena, conforme se verifica no seguinte julgado:

“Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117, da Lei de Execuções Penais, estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida (...)” (STJ - AgRg no HC: 834238 SP 2023/0221241-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024)

No caso concreto, o Relatório de Estudo Psicossocial, confeccionado por equipe multidisciplinar a pedido da própria autoridade coatora, é contundente ao descrever o cenário de desestruturação familiar e sofrimento psíquico dos infantes após a prisão da genitora.

O laudo relata que a filha mais velha assumiu precocemente responsabilidades parentais e que as crianças apresentam “retraimento, irritabilidade e dificuldades escolares” em decorrência do afastamento materno. De forma ainda mais incisiva, a equipe multidisciplinar recomenda expressamente a concessão da benesse, ao concluir que:

“Considerando o contexto familiar apresentado, recomenda-se que a possibilidade de cumprimento de pena domiciliar seja analisada de forma favorável, desde que haja acompanhamento judicial constante e supervisão pelo serviço de assistência social. Essa medida possibilitará que a mãe permaneça próxima das crianças, fortalecendo os vínculos afetivos e minimizando os impactos emocionais decorrentes de sua ausência, garantindo simultaneamente suporte, orientação e proteção adequados para o cuidado e bem-estar dos filhos.”

A decisão do juízo a quo, ao indeferir o pleito com base na ausência de “prova robusta e clara da absoluta necessidade da presença da mãe”, parece ter desconsiderado a força probatória e a gravidade dos fatos apontados no estudo técnico que ele mesmo determinou, o que, em uma análise preliminar, configura o fumus boni iuris.

É certo que a paciente foi condenada por crime de tráfico de drogas, delito de natureza grave. Contudo, é preciso ponderar as circunstâncias do caso. Os fatos que levaram à condenação ocorreram no longínquo ano de 2013. Em consulta aos sistemas processuais, não se verifica qualquer notícia de que a paciente tenha voltado a delinquir desde então, o que mitiga o receio de reiteração delitiva e reforça a proporcionalidade da medida ora pleiteada.

Nessa ponderação de valores, entre a necessidade de punição estatal e o princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF), a situação concreta, amparada por laudo técnico conclusivo, inclina a balança em favor dos menores. A manutenção da mãe no cárcere, neste cenário, parece infligir aos filhos um sofrimento desproporcional, que o ordenamento jurídico busca evitar.

Sobre o tema, veja-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça aplicável ao caso em questão:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva tanto ao aresto prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143 .641/SP, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime fechado. Na espécie, a paciente é mãe de criança de tenra idade (2 anos) e não foi condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu descendente, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo da criança se mantida afastada do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe devem ser dispensados nesse período. Ademais, não se pode olvidar que, no caso concreto em análise, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho, além de legalmente presumida, foi comprovada pelo estudo psicossocial que reportou que ela é a principal responsável pelos cuidados para com o próprio filho e que a criança tinha pouco vínculo afetivo com a avó materna antes da prisão da paciente, daí porque o laudo técnico relatou que o infante está sofrendo psicologicamente com o afastamento da genitora. Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida. (TJ-MT - HC: 10153286720238110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2023)

O periculum in mora é evidente, pois cada dia de manutenção da paciente no cárcere representa a perpetuação do quadro de vulnerabilidade e sofrimento emocional de seus quatro filhos, conforme atestado pela equipe psicossocial.

Assim, considerando a situação excepcional demonstrada nos autos, especialmente a vulnerabilidade dos filhos menores da paciente e a recomendação expressa da equipe técnica multidisciplinar, entendo que a manutenção da paciente em estabelecimento prisional configura constrangimento ilegal, por violar o princípio da proteção integral à criança e o melhor interesse do menor, consagrados no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para substituir a prisão em regime fechado da paciente ANSELMA CARDOSO DA SILVA por prisão domiciliar, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) Recolhimento domiciliar integral, salvo para tratamento de saúde próprio ou de seus filhos, mediante autorização judicial;

b) Comparecer a todos os atos do processo de execução para os quais for intimada;

c) Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo;

d) Submeter-se à monitoração eletrônico; e

e) Outras medidas cautelares que o juízo a quo entender pertinente. [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo
.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para converter o regime fechado em prisão domiciliar para o cumprimento da pena,
“
mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Recolhimento domiciliar integral, salvo para tratamento de saúde próprio ou de seus filhos, mediante autorização judicial; b) Comparecer a todos os atos do processo de execução para os quais for intimada; c) Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo; d) Submeter-se à monitoração eletrônico; e) Outras medidas cautelares que o juízo a quo entender pertinente”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026